Tribunal: STF
Processo: AI 503651
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE
 AGRAVO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO - NÃO-CONHECIMENTO.
- Os prazos
 recursais são peremptórios e preclusivos (RT 473/200 - RT 504/217 -
 RT 611/155 - RT 698/209 - RF 251/244). Com o decurso, "in albis",
do prazo legal, extingue-se, de pleno direito, quanto à parte
sucumbente, a faculdade processual de interpor, em tempo legalmente
oportuno, o recurso pertinente.
- A tempestividade - que se
qualifica como pressuposto objetivo inerente a qualquer modalidade
recursal - constitui matéria de ordem pública, passível, por isso
mesmo, de conhecimento "ex officio" pelos juízes e Tribunais. A
inobservância desse requisito de ordem temporal, pela parte
recorrente, provoca, como necessário efeito de caráter processual, a
 incognoscibilidade do recurso interposto.